Tribunal: STF
Processo: RE 236174
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Imunidade tributária. IPTU. Finalidade do bem.
1. A
   utilização do imóvel para atividade de lazer e recreação não
   configura desvio de finalidade com relação aos objetivos da
   Fundação caracterizada como entidade de assistência social.
2. A
   decisão que afasta o desvio de finalidade para o fim de assegurar
   a imunidade tributária com base no reconhecimento de que a
   atividade de recreação e lazer está no alcance dos objetivos da
   Fundação não agride o art. 150, § 4º, inciso VI, da Constituição
   Federal.
3. Recurso extraordinário conhecido, mas desprovido.